Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710380-65.2020.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA AUXILIADORA ROLDAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Apelante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de Num. 2134746. Assim, homologo a desistência da Apelação Cível, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Transitada em julgada nesta data, diante da renúncia ao prazo recursal, baixem os autos ao juízo de origem imediatamente. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator